Tribunal: TJDFT
Processo: 0713887-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713887-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS CÂNDIDO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade, tal como os das demais testemunhas, e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. 2. Justifica-se a pena-base além do mínimo, em razão da expressiva quantidade da droga apreendida, conforme previsão do art. 42, da Lei no. 11.343/2006. 3. Apenas assumir ser usuário de droga, mas sem reconhecer a prática de tráfico, não permite o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos do enunciado da Súmula 630, do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, afirmando que a pena-base não poderia ter sido majorada porque tinha em sua posse 50 (cinquenta) cartelas de medicamento, o que perfaz um total de aproximadamente 145g (cento e quarenta e cinco gramas), não havendo, assim, qualquer circunstância judicial em seu desfavor, razão pela qual deve ser reduzida ao seu mínimo legal, com a consequente fixação de regime mais brando para o cumprimento da pena. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma como colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027